Tribunal: TJSP
Processo: 2039558-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cotas Condominiais. Decisão que deferiu a realização de perícia, autorizando o arrombamento do imóvel e o uso da força policial em caso de necessidade. INCONFORMISMO das executadas deduzido no Recurso. EXAME PREJUDICADO. Superveniência de notícia de juntada do laudo de avaliação do imóvel, com manifestação do exequente. Circunstância que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cotas Condominiais. Decisão que deferiu a realização de perícia, autorizando o arrombamento do imóvel e o uso da força policial em caso de necessidade. INCONFORMISMO das executadas deduzido no Recurso. EXAME PREJUDICADO. Superveniência de notícia de juntada do laudo de avaliação do imóvel, com manifestação do exequente. Circunstância que implicou a perda do objeto do Recurso. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039558-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUTH
CINQUINI COELHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ALESSANDRA DE ARAUJO
COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO MARSEILLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039558-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.813
2
VOTO No : 17.813
AGRAVO No : 2039558-47.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 17a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: RUTH CINQUINI COELHO E OUTRA
AGRAVADO : CONDOMÍNIO MARSEILLE
JUÍZA : LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Cotas Condominiais. Decisão que deferiu a
realização de perícia, autorizando o arrombamento do imóvel e o
uso da força policial em caso de necessidade. INCONFORMISMO
das executadas deduzido no Recurso. EXAME PREJUDICADO.
Superveniência de notícia de juntada do laudo de avaliação do
imóvel, com manifestação do exequente. Circunstância que
implicou a perda do objeto do Recurso. RECURSO PREJUDICADO.* Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que o
Condomínio agravado move contra as agravantes, proferida pela MM. Juíza
“a quo” nos termos cópia de fl. 12.
Argumentam as executadas, ora agravantes, em
resumo, que a agravante Ruth conta noventa e cinco (95) anos de idade e
necessita de cuidados médicos; a invasão de sua residência para realização da
avaliação poderá colocar em risco sua saúde; estão buscando meios para
adimplir a dívida; requerem a suspensão da perícia ou, subsidiariamente, a
realização de forma indireta (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039558-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.813
3
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo, apenas
em relação ao trecho da decisão agravada que autorizou o arrombamento do
imóvel e o uso da força policial (fl. 42), o agravado apresentou contraminuta
(fls. 46/49).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial, que o Condomínio agravado move contra as agravantes,
proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 214/216: Ciência às partes da data designada para nova avaliação do
imóvel, a ser realizada em 17/03/2020, conforme sugerido pelo perito, às 11 horas, na Al.
Lorena, 1041, ap 72 Bl I, Jardins, devendo as partes providenciarem o necessário para a
entrada do perito no recinto, a fim de viabilizar a perícia. Expeça-se mandado para
acompanhamento do oficial de justiça, que deverá entrarem contato com o perito através do
telefone de fl. 215, como diligência do juízo, para abertura do imóvel, ficando desde já
autorizado o arrombamento e força policial, se necessário .Providencia a serventia o
necessário. Intimem-se. ” (“sic”, cópia de fl. 12).
Já se viu, as executadas, ora agravantes, interpuseram
o Agravo de Instrumento visando à suspensão da perícia ou a a realização de
forma indireta (fls. 1/8).
Contudo, examinando os autos principais, verifica-
se que o “Expert” já cumpriu a determinação, juntando aos autos o laudo de
avaliação do bem imóvel em questão (v. fls. 250/279 dos autos principais).
Demais, o Condomínio exequente, ora agravado, inclusive já apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039558-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.813
4
manifestação concordando com o laudo (v. fls. 287 dos autos principais).
Assim, resta prejudicado o exame deste Recurso, ante
a patente perda do objeto recursal.
A propósito, eis a Jurisprudência:

0267074-78.2009.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Relator(a): Moreira de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/11/2019
Data de publicação: 27/11/2019
Outros números: 9628775500
Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência à determinação de realização
de prova pericial contábil por se estar diante de matéria exclusivamente de direito
Perícia realizada Perda superveniente do objeto do recurso Recurso prejudicado.

2001265-42.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Relator(a): Mendes Pereira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/03/2019
Data de publicação: 21/03/2019
Ementa: SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - Prova já realizada e laudo
pericial encartado aos autos - Pretensão recursal prejudicada pela perda do objeto -
Agravo de instrumento não conhecido.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame
Recurso, ante a perda do objeto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora